Tribunal: TJDFT
Processo: 0714952-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0714952-68.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRAIDY LOPES FERREIRA TSUTIDA AGRAVADO: ASSOCIACAO DE BENEFICIOS E ASSISTENCIA A SAUDE - ABAS, UNIAO ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA, FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA D E S P A C H O Em respeito ao princípio do contraditório, intime-se a agravada Fundação Assistencial dos Servidores do Ministério da Fazenda para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os documentos que acompanham a petição de ID 48192607 apresentados pela agravante. Intime-se a agravada União Administradora de benefícios Ltda no endereço indicado na petição de ID 48192607, para responder o presente recurso. Caso reste infrutífera a diligência, fica, desde já, autorizada a sua intimação pelo whatsapp. Em relação à agravada Associação de Benefícios e Assistência à Saúde (ABAS), defiro a sua intimação pelo whatsapp nos telefones indicados na petição de ID 48192607. Retifique-se a autuação, tendo em vista que o causídico Dr. Yuri Rodrigues Beserra representa a agravada Fundação Assistencial dos Servidores do Ministério da Fazenda (ID 46837600) e não a agravada Associação de Benefícios e Assistência à Saúde (ABAS) Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 01 de julho de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora